Tribunal: STJ
Processo: 1035271-36.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059595 - MT(2025/0373294-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA EM - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
AGRAVADO
: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - MT006949O
INTERES.
: ILDEFONSO BATISTA DE SOUZA
EMENTA
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Compete às instâncias ordinárias, que dispõem de todos os elementos sobre
as dificuldades da recuperanda e sobre a elaboração e execução do plano de
soerguimento, aferir a plausibilidade da recuperação judicial.
2. "O descumprimento do plano de recuperação, nos termos do artigo 73, IV,
da
, ensejará a convolação da recuperação judicial em
Lei no 11.101/2005
falência. Antes da decretação da quebra, porém, mostra-se necessário abrir
prazo para que a recuperanda se manifeste acerca da questão" (REsp
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
1.813.504/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
19/10/2021,
21/10/2021)
3. Na hipótese, a Corte de origem, após ouvir os credores, a recorrente e o
Ministério Público, concluiu que: I) há provas robustas do descumprimento
das obrigações previstas no plano; II) não ocorreu a comprovação da
continuidade das atividades empresariais; III) embora intimada a produzir
prova em sentido contrário, a agravante apresentou apenas comprovantes de
pagamento isolados, evidenciando a ausência de adimplemento integral
perante todos os credores, com o afastamento das condições mínimas para o
prosseguimento do processo recuperacional. Incidência, no ponto, da Súmula
7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56537849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ab612f32-3d10-43fe-adb9-3fb93fa5552f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ab612f32-3d10-43fe-adb9-3fb93fa5552f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059595 - MT(2025/0373294-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA EM - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
AGRAVADO
: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - MT006949O
INTERES.
: ILDEFONSO BATISTA DE SOUZA
EMENTA
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Compete às instâncias ordinárias, que dispõem de todos os elementos sobre
as dificuldades da recuperanda e sobre a elaboração e execução do plano de
soerguimento, aferir a plausibilidade da recuperação judicial.
2. "O descumprimento do plano de recuperação, nos termos do artigo 73, IV,
da
, ensejará a convolação da recuperação judicial em
Lei no 11.101/2005
falência. Antes da decretação da quebra, porém, mostra-se necessário abrir
prazo para que a recuperanda se manifeste acerca da questão" (REsp
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
1.813.504/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
19/10/2021,
21/10/2021)
3. Na hipótese, a Corte de origem, após ouvir os credores, a recorrente e o
Ministério Público, concluiu que: I) há provas robustas do descumprimento
das obrigações previstas no plano; II) não ocorreu a comprovação da
continuidade das atividades empresariais; III) embora intimada a produzir
prova em sentido contrário, a agravante apresentou apenas comprovantes de
pagamento isolados, evidenciando a ausência de adimplemento integral
perante todos os credores, com o afastamento das condições mínimas para o
prosseguimento do processo recuperacional. Incidência, no ponto, da Súmula
7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (fl. 189):
Documento eletrônico VDA56009161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: 5ce71a1e-741a-40ae-a0f6-4651d0e1c93b

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DO PLANO DURANTE O BIÊNIO
DE FISCALIZAÇÃO –
§ 1o,
IV, DA
ART. 61,
C/C ART. 73,
– INVIABILIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA –
LEI No 11.101/2005
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – RISCO DE
ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA –
POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJMT – DECISÃO
MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 239-240).
Em suas razões recursais, a agravante alega violação aos arts. 35, I, “f”; 73, I; 47; e
53 da
.
Lei 11.101/2005
Sustenta que:
i) há nulidade na manutenção da falência sem a prévia convocação de assembleia
geral de credores para deliberar sobre matéria que afeta os interesses dos credores, inclusive
quanto à própria decretação da falência, de modo a permitir solução alternativa.
ii) é necessária a reabertura do procedimento para apresentação de novo plano de
recuperação judicial, com concessão do prazo legal, como medida destinada a superar a crise e
evitar a quebra prematura, em prestígio à função social da atividade empresarial.
iii) existe dissídio jurisprudencial, pois decisão paradigma determinou a convocação
de assembleia geral de credores como alternativa à decretação imediata da falência.
iv) deve-se conceder a tutela de urgência e, consequentemente, a atribuição de efeito
suspensivo ao acórdão recorrido.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 313-322).
No agravo, afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls.
382-385).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento.
A recorrente aduz que o acórdão deve ser anulado, por entender que, antes de ser
decretada a convolação da recuperação judicial em falência, deve ser ouvida a assembleia de
credores. Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso os seguintes termos:

"Inicialmente, cumpre recordar que a recuperação judicial tem por objetivo
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor,
assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos e da função
social da empresa, nos termos do
da
.
art. 47
Lei no 11.101/2005
Todavia, a permanência da empresa no mercado depende de cumprimento
regular das obrigações assumidas no plano de recuperação. Conforme
estabelece o
§1o, da Lei de Recuperação Judicial, o descumprimento
art. 61,
de qualquer obrigação vencida durante o biênio de fiscalização judicial
:
impõe, de forma cogente, a convolação em falência
Documento eletrônico VDA56009161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: 5ce71a1e-741a-40ae-a0f6-4651d0e1c93b

'Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a
convolação da recuperação em falência, nos termos do
desta
art. 73
Lei'.
No caso em tela, restou incontroverso nos autos que a recuperanda deixou de
cumprir obrigações vencidas durante o biênio de supervisão, findo em julho
de 2018, conforme bem delineado tanto pelo Administrador Judicial quanto
pela própria análise feita na decisão agravada.
Importante ressaltar que a decisão atacada se amparou em farta prova
documental, na manifestação do Ministério Público e na jurisprudência
dominante, reconhecendo que não houve comprovação idônea do
cumprimento das obrigações previstas no plano, nem mesmo comprovação
.
da continuidade das atividades empresariais
Ademais, os relatos de descumprimento partem de credores relevantes,
como AUTO SUECO CENTRO-OESTE, BANCO BRADESCO e CMT
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, cujos créditos não foram liquidados no
.
prazo e forma estabelecidos no plano aprovado
Consignou-se ainda que, mesmo oportunizada a apresentação de
documentos comprobatórios, a recuperanda se limitou a apresentar poucos
comprovantes de pagamentos isolados, sem comprovar adimplemento
e o
integral perante todos os credores, revelando a inviabilidade econômica
esvaziamento das condições mínimas para o prosseguimento do processo
recuperacional.
Tal situação se amolda com precisão à diretriz estabelecida pela
, in verbis:
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
'O descumprimento do plano de recuperação, nos termos do artigo 73,
IV, da
, enseja a convolação da recuperação judicial
Lei no 11.101/2005
em falência. Antes da decretação da quebra, porém, mostra-se
necessário abrir prazo para que a recuperanda se manifeste acerca da
questão' (STJ, AgInt no
, Rel. Min. Ricardo Villas
REsp 1.893.702/SP
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
.
31/08/2022)
No caso, a recuperanda foi devidamente intimada para se manifestar e
apresentar provas do adimplemento, mas quedou-se inerte ou apresentou
documentação insuficiente, legitimando, assim, a convolação em falência.
[...]
Na mesma linha, a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça nos autos
foi clara e incisiva ao destacar que a ausência de cumprimento das
obrigações do plano dentro do período legal de supervisão judicial impõe, de
forma imperativa, a convolação da recuperação judicial em falência, não
havendo margem para soluções alternativas ou reaberturas processuais não
previstas na legislação." (fls. 192-194) [g.n.]

Como se vê, a Corte de origem consignou que: i) há provas robustas do
descumprimento das obrigações previstas no plano; ii) não há comprovação da continuidade das
atividades empresariais da recuperanda; iii) a conclusão decorre de relatos de credores
relevantes; iv) embora intimada a produzir prova em contrário, a recorrente juntou aos autos
alguns comprovantes de pagamento isolados, o que evidencia a ausência de adimplemento
integral perante todos os credores e afasta as condições mínimas para o prosseguimento do
processo recuperacional; e v) o
estadual também foi incisivo quanto ao descumprimento
Parquet
das obrigações do plano, indicando, de forma imperativa, a necessidade de convolação da
recuperação judicial em falência.
Concluir em sentido contrário demandaria o revolvimento do contexto fático-
probatório, providência inviável em âmbito de recurso especial, situação que enseja a incidência
da Súmula 7 do STJ. A propósito:

Documento eletrônico VDA56009161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: 5ce71a1e-741a-40ae-a0f6-4651d0e1c93b

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
, Rel. Ministra
,
REsp 1456759/SC
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
21/11/2019,
03/02/2020)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes
quanto à existência de abusividade da cláusula contratual de seguro, bem
como de venda casada demandaria o reexame da matéria fática, o que é
vedado em sede de recurso especial.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1503980/PR
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
FERREIRA
16/12/2019,
19/12/2019)

Impõe-se observar, ainda, que o Tribunal
atuou em conformidade com a
a quo
jurisprudência deste Pretório Superior, pois oportunizou à agravante manifestar-se acerca do
descumprimento das obrigações do plano de recuperação. A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JULGAMENTO
ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PLANO.
INTIMAÇÃO.
RECUPERANDA. JUSTIFICATIVA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 73, IV, DA
.
LEI No 11.101/2005
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede o conhecimento do
recurso especial
).
(Súmula no 211/STJ
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de Processo
Civil de 2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
indicada violação do
do Código de Processo Civil de 2015, para
art. 1.022
que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de
grau facultada pelo dispositivo de lei.
4. O descumprimento do plano de recuperação, nos termos do artigo 73, IV,
da
, ensejará a convolação da recuperação judicial em
Lei no 11.101/2005
falência. Antes da decretação da quebra, porém, mostra-se necessário abrir
prazo para que a recuperanda se manifeste acerca da questão.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido."
, relator Ministro
(REsp n. 1.813.504/SP
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
CUEVA
19/10/2021,
21/10/2021.
Documento eletrônico VDA56009161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: 5ce71a1e-741a-40ae-a0f6-4651d0e1c93b

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece que cabe às instâncias
ordinárias analisar a viabilidade da recuperação judicial, sobretudo quando há
descumprimento das obrigações previstas no plano. Veja-se:

"RECURSO ESPECIAL. CONVOLAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EM FALÊNCIA. ARTS. 61, § 1o, E 73 DA
, COM
LEI No 11.101/2005
REDAÇÃO ANTERIOR ÀS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA LEI No
14.112, de
FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. PRINCÍPIO DA
24/12/2020.
EXCLUSÃO DA EMPRESA INVIÁVEL DO MERCADO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A recuperação judicial somente pode ser concedida ao devedor que tem
condições de se soerguer, cuja crise de liquidez poderá ser superada por seus
créditos ou suas operações no mercado financeiro.
2. A função social da empresa exige sua preservação, mas não a todo custo.
3. A convolação da recuperação judicial em falência de uma empresa
inviável visa sanear a economia, retirando do mercado um agente deficitário
para que os seus ativos sejam realocados e assumidos por outras empresas
capazes de produzir, gerar empregos e circular riquezas, produzindo os
benefícios econômicos e sociais delas esperados.
4. Cabe às instâncias ordinárias, por ter à sua disposição a totalidade dos
elementos que traduzem com precisão as dificuldades enfrentadas pelas
recuperandas, bem como todos os aspectos concernentes à elaboração e à
execução do plano de soerguimento, verificar a plausibilidade da
recuperação judicial.
5. O Tribunal paulista, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos,
concluiu pelo descumprimento das obrigações do plano de reestruturação
durante o biênio de supervisão, com base no relatório da administradora
judicial.
6. Tanto assim que as recuperandas não lograram superar seus reiterados
obrigações assumidas para o biênio de
atrasos no cumprimento das
supervisão, nem sequer pagaram os direitos trabalhistas, não tomaram as
medidas necessárias para a recuperação judicial delas, além de não ter
nenhuma atividade produtiva.
6.1. Não bastasse, elas nem sequer cumpriram o segundo plano de
recuperação que ofertaram e que foi homologado pelo juízo do soerguimento.
7. Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar se o
descumprimento do plano de recuperação judicial decorreu de razões alheias
aos esforços das recuperandas demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula no 7 do STJ.
8. Recurso especial não provido."
, relator Ministro
, Terceira
(REsp n. 2.054.386/SP
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
11/4/2023,
17/4/2023.

A parte recorrente alega, também, violação aos arts. 35, I, “f”, e 53 da Lei n. 11.101,
em razão: i) da necessidade de prévia convocação da assembleia geral de credores para deliberar
sobre matéria que afete os interesses dos credores e sobre a decretação da falência; ii) da
ausência de concessão de prazo legal de sessenta dias para apresentação de novo plano de
recuperação judicial, como medida destinada a viabilizar solução alternativa à decretação da
falência. Contudo, constata-se que as referidas teses recursais não foram expressamente
debatidas pela Corte originária, faltando, portanto, o requisito indispensável do
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA56009161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: 5ce71a1e-741a-40ae-a0f6-4651d0e1c93b

Para a configuração do prequestionamento, é necessário extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a
fim de possibilitar, na instância especial, a discussão da questão de direito e a correta
interpretação da legislação federal.
Importante assinalar, ainda, que o prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
CPC, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte
recorrente suscitar a violação ao
do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é
art. 1.022
que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau.
Não obstante, na hipótese dos autos, a parte agravante não apontou violação ao
do CPC, obstando a aplicação do prequestionamento ficto e a remessa dos autos à
art. 1.022
origem, a fim de sanar eventual vício do julgado. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6o, § 7o-A,
E 47 DA
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
LEI 11.101/2005
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ.
PREJUDICADA A ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Ausência de prequestionamento quanto ao
o, § 7o-A, da
art. 6
. O dispositivo não foi expressamente debatido pela Corte
Lei 11.101/2005
originária. Ademais, os embargos de declaração opostos não apontaram o
referido artigo a fim de sanar a omissão ou prequestionar a matéria,
incidindo, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Ausência de prequestionamento quanto ao
da
sob
art. 47
Lei 11.101/2005
o enfoque apontado no recurso especial. O Tribunal estadual não analisou
o dispositivo sob a perspectiva do princípio da preservação da empresa
relacionada à constrição de valores essenciais ao soerguimento, resultando
no óbice da Súmula 211 do STJ. Para que se configure o
prequestionamento, é indispensável que o acórdão recorrido contenha
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos por vulnerados.
3. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC só é admissível
art. 1.025
quando, após a oposição de embargos de declaração, a parte recorrente
suscita a violação ao
do mesmo diploma, o que não ocorreu no
art. 1.022
.
caso
4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. Havendo óbices
impostos à admissão do recurso especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional, fica prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial pela
alínea "c", referente aos mesmos dispositivos de lei federal.
5. Recurso especial não conhecido."
, relator Ministro
, Quarta Turma,
(REsp n. 2.055.472/SP
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
) [g.n.]
16/12/2025,
19/12/2025.

"RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANTIDOS. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DE
EMENTAS.
. RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recur so seja indicada violação do art. 1.022
do CPC, para que se possibilite a verificação da existência de negativa de
Documento eletrônico VDA56009161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: 5ce71a1e-741a-40ae-a0f6-4651d0e1c93b

prestação jurisdicional, que, uma vez constatada, poderá dar ensejo à
Na espécie, porém, não
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
se configurou a negativa de prestação jurisdicional, não havendo falar em
prequestionamento ficto.
3. Rever a conclusão da Corte local, segundo a qual houve falha na
prestação do serviço bancário ao não bloquear transações fraudulentas
realizadas com o cartão de crédito da autora, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas 5 e 7
do STJ.
4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude
fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas. Aplicação
analógica da
.
Súmula 284/STF
5. Recurso especial a que se nega provimento."
, relatora Ministra
,
(REsp n. 2.224.324/SP
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
20/10/2025,
23/10/2025.

Por derradeiro, quanto ao dissídio, a agravante aduz que deixou de ser observada a
ideia de manutenção da empresa recuperanda, para a continuidade da sua atividade econômica.
Ocorre que, conquanto a recorrente aduza que o acórdão recorrido convolou a recuperação em
falência partindo da premissa de que "O descumprimento de qualquer obrigação assumida no
plano de recuperação dentro do biênio de fiscalização impõe, de maneira cogente, a convolação
" (fls. 267-268), isso não corresponde à realidade dos autos,
da recuperação em falência
conforme demonstrado alhures no ponto da incidência da Súmula 7 do STJ.
Ademais, a agravante aponta, de maneira genérica, violação ao
da
art. 47
, enquanto o acórdão paradigma se fundamenta em artigos não prequestionados
Lei 11.101/2005
na hipótese dos autos. Explica-se: o artigo apontado como violado nas razões do presente
recurso especial é citado nas razões do acórdão paradigma apenas para fins introdutórios,
enquanto a recorrente busca apontar divergência na interpretação dos arts. 35, I, "a" e "f", e 56,
, da
, frisa-se, artigos não prequestionados. Confiram-se as razões do
caput
Lei 11.101/2005
acórdão paradigma:

"Nesse intuito, o instituto da recuperação judicial foi introduzido no sistema
jurídico brasileiro pela
, cujo artigo 47, norma programa de
Lei 11.101/2005
assim dispõe:
densa carga principiológica,
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica.
Tal dispositivo encarta o princípio da preservação da atividade empresarial,
servindo como parâmetro a guiar a operacionalidade da recuperação
judicial, que objetiva o saneamento do colapso econômico-financeiro e
patrimonial da unidade produtiva economicamente viável, evitando-se a
configuração de grau de insolvência irreversível e, inexoravelmente,
prejudicial aos trabalhadores, investidores, fornecedores, às instituições de
crédito e ao Estado que deixará de recolher tributos garantidores da
satisfação das necessidades públicas. Ou seja, o instituto da recuperação
judicial tem por escopo a reorganização administrativa e financeira da
empresa em crise, a fim de garantir a manutenção da fonte produtora, os
Documento eletrônico VDA56009161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: 5ce71a1e-741a-40ae-a0f6-4651d0e1c93b

empregos dos trabalhadores e os interesses dos credores, ensejando, assim, a
concretização do mandamento constitucional voltado à realização da função
social da empresa.
Nessa ordem de ideias, a hermenêutica conferida à
, no
Lei 11.101/2005
tocante à recuperação judicial, deve sempre se manter fiel aos propósitos do
diploma, isto é, nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resultar
circunstância que, além de não fomentar, na verdade, inviabilize a superação
da crise empresarial, com consequências perniciosas ao objetivo de
preservação da empresa economicamente viável, à manutenção da fonte
produtora e dos postos de trabalho, além de não atender a nenhum interesse
legítimo dos credores, sob pena de tornar inviável toda e qualquer
recuperação, sepultando o instituto. [...]
5.2.
, como se sabe, a ação de recuperação judicial inicia-se
De outra parte
com o deferimento de seu processamento pelo juiz, mediante a prolação de
decisão, que, entre outras providências, nomeia administrador judicial e
determina a expedição de edital para publicação no órgão oficial, contendo a
relação nominal de credores e a advertência acerca dos prazos para
habilitação dos créditos e para que os credores apresentem objeção ao plano
de recuperação judicial apresentado pelo devedor (artigo 52, § 1o, da
).
Lei 11.101/2005
Após a publicação da decisão que defere o processamento da recuperação
judicial, deflagra-se o prazo de 60 (sessenta) dias para o devedor apresentar
o plano de reestruturação, obrigação instrumental que, uma vez
descumprida, poderá implicar a convolação em falência (artigos 53, caput , e
73, inciso II, da
).
Lei 11.101/2005
Recebido o plano de recuperação judicial, o juiz ordenará a expedição de
novo edital, com a publicação da relação de credores, elaborada pelo
administrador judicial, cientificando-os e fixando o prazo para manifestação
de eventuais objeções (artigo 53, parágrafo único, da
).
Lei 11.101/2005
Havendo objeção de qualquer credor, o juiz deverá convocar assembleia
, órgão máximo de deliberação no processo recuperacional,
geral de credores
ao qual compete a aprovação, rejeição ou modificação do plano de
reestruturação apresentado pelo devedor ou de planos alternativos, bem
como a apreciação das
suscitadas ou de qualquer outra
objeções/oposições
matéria que possa afetar os interesses dos credores (artigos 35, inciso I,
)."
alíneas "a" e "f", e 56, caput, da Lei 11.101/2005

O acórdão foi assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIRIGIDO CONTRA A DECISÃO QUE CONVOLOU A RECUPERAÇÃO
JUDICIAL EM FALÊNCIA. OBRIGATÓRIA CONVOCAÇÃO DE NOVA
ASSEMBLEIA DE CREDORES QUANDO ANULADA AQUELA QUE
APROVARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTENTE
QUALQUER UMA DAS CAUSAS TAXATIVAS DE CONVOLAÇÃO.
1. No processo recuperacional, são soberanas as decisões da assembleia
geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as
suscitadas, cabendo ao magistrado apenas o controle de
objeções/oposições
legalidade do ato jurídico, o que decorre, principalmente, do interesse
público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e
consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho.
2. Nessa perspectiva, sobressai a obrigatoriedade da convocação de nova
assembleia quando decretada a nulidade daquela que aprovara o plano de
recuperação e que, consequentemente, implicara a preclusão lógica das
objeções suscitadas por alguns credores.
3. No caso concreto, o magistrado, após considerar nula a assembleia geral
de credores que aprovara o plano de reestruturação, não procedeu à nova
convocação e, de ofício, convolou a recuperação em falência, sem o amparo
nas hipóteses taxativas insertas nos incisos I a IV do artigo 73 da
, quais sejam: (i) deliberação da assembleia geral de
Lei 11.101/2005
credores sobre a inviabilidade do soerguimento da sociedade empresária; (ii)
Documento eletrônico VDA56009161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: 5ce71a1e-741a-40ae-a0f6-4651d0e1c93b

inércia do devedor em apresentar o plano de reestruturação no prazo de 60
(sessenta) dias contado da decisão deferitória do processamento da
recuperação judicial; (iii) rejeição do plano de recuperação pela assembleia
geral de credores, ressalvada a hipótese do cram down (artigo 58, §§ 1o e 2o,
da
); e (iv) descumprimento sem justa causa de qualquer
Lei 11.101/2005
obrigação assumida pelo devedor no plano, durante o período de dois anos
após a concessão da recuperação judicial.
5. Em vez da convolação da recuperação em falência, cabia ao magistrado
submeter, novamente, o plano e o conteúdo das objeções suscitadas por
alguns credores à deliberação assemblear, o que poderia ensejar a rejeição
do plano ou a ponderação sobre a inviabilidade do soerguimento da
atividade empresarial, hipóteses estas autorizadoras da quebra. Ademais,
caso constatada a existência de matérias de alta indagação e que reclamem
dilação probatória, incumbir-lhe-ia remeter os interessados às vias
ordinárias, já que o plano de recuperação fora aprovado sem qualquer
impugnação.
6. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão de convolação da
recuperação judicial em falência e determinar que o magistrado de primeiro
grau providencie a convocação de nova assembleia geral de credores, dando-
se prosseguimento ao feito, nos termos da
."
Lei 11.101/2005
, relator Ministro
, Quarta
(REsp n. 1.587.559/PR
LUIS FELIPE SALOMÃO
Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
6/4/2017,
22/5/2017.

Com efeito, na espécie, verifica-se que: i) a recorrente parte de premissa equivocada,
deixando, assim, de demonstrar, como de rigor, a similitude fática dos precedentes com o
acórdão recorrido, bem como a divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados; ii) indica violação a artigo genérico da Lei de Recuperação Judicial, enquanto o
voto paradigma atenta-se a violações específicas e intimamente ligadas ao caso. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. ARRENDAMENTO MERCANTIL
RURAL. PREÇO FIXO. CLÁUSULA NULA. DISSÍDIO PRETORIANO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS 283
E 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige o cotejo analítico dos julgados confrontados, a fim de
demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma,
bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, o que não ocorreu no caso.
CPC/2015
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento
impõem o reconhecimento de incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por
analogia. Precedentes.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."
(AREsp n. 2.564.405/PR, relator Ministro
, Quarta Turma,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
) [g.n.]
16/3/2026,
23/3/2026.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO A
QUE O ACÓRDÃO TERIA DADO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
DEFICIÊNCIA RECURSAL.
.
SÚMULA 284/STF AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTCO ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS PARADIGMAS
COLACIONADOS. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de indicação dos dispositivos em torno dos quais teria havido
interpretação divergente, por outros tribunais, não autoriza o conhecimento
do recurso especial quando interposto com base na alínea "c" do permissivo
constitucional. Incidência da Súmula
Precedentes.
284/STF.
Documento eletrônico VDA56009161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: 5ce71a1e-741a-40ae-a0f6-4651d0e1c93b

2. Para a análise da admissibilidade do especial sob a alegação de dissídio
jurisprudencial, é imprescindível a realização do cotejo analítico, isto é, a
indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, nos quais teria sido aplicada de forma divergente a lei
federal, de acordo com o
§ 1o, do
e

art. 1.029,
CPC/15
art. 255, § 2o, do
RISTJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.237.115/SP
LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
SALOMÃO
2/10/2018,
5/10/2018.

Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial.
Prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem,
determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% (dez por cento)
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados,
art. 85,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56009161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:50
Código de Controle do Documento: 5ce71a1e-741a-40ae-a0f6-4651d0e1c93b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.059.595 / MT
Número Registro: 2025/0373294-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035946620128110051 10352713620248110000 35946620128110051
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA EM - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
AGRAVADO
: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - MT006949O
INTERES.
: ILDEFONSO BATISTA DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONVOLAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:32
Código de Controle do Documento: a0a54954-b231-4f1a-8254-e3470e35626b

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:32
Código de Controle do Documento: a0a54954-b231-4f1a-8254-e3470e35626b